Tribunal: STJ
Processo: 1097705-74.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2617752 - SP (2024/0103166-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FIFI HILLMAN
ADVOGADO
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
EMBARGADO
: EVANDO ALVES PEREIRA
EMBARGADO
: ELIANE DE LIMA PEREIRA MORAIS
ADVOGADA
: MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - PR012198
EMBARGADO
: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52255781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3aa32f02-7b78-4a54-bfb2-f7a34c63c0a9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3aa32f02-7b78-4a54-bfb2-f7a34c63c0a9

EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2617752 - SP (2024/0103166-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FIFI HILLMAN
ADVOGADO
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
EMBARGADO
: EVANDO ALVES PEREIRA
EMBARGADO
: ELIANE DE LIMA PEREIRA MORAIS
ADVOGADA
: MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - PR012198
EMBARGADO
: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por FIFI HILLMAN contra v. acórdão
embargos de declaração
da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta Relatoria, assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECOBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DEDEMONSTRAÇÃO
Documento eletrônico VDA51922392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: 1215917f-369d-4e3d-801e-09aa9885529a

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESACONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Ocorre cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova
oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o
fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta
de provas. Precedentes.
2. No caso, sem sequer ter analisado o pedido de inversão do ônus probatório
formulado pelo consumidor e de produção de provas adicionais, o magistrado
procedeu ao julgamento antecipado da lide concluindo pela não comprovação
do direito que os agravados pretendiam provar, configurando evidente
cerceamento de defesa.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 1.264)
Nas razões do recurso, a parte embargante alega nulidade por cerceamento de defesa,
uma vez que não lhe foi oportunizada sustentação oral no julgamento do agravo interno, apesar de
ter manifestado expressamente interesse.
Subsidiariamente, sustenta omissão quanto à incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por ausência de dialeticidade no agravo em recurso especial interposto
pelos Embargados.
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para: (i) reconhecer a nulidade do
acórdão por cerceamento de defesa, assegurando sustentação oral em nova sessão; e,
subsidiariamente, (ii) sanar omissão para não conhecer do agravo em razão da Súmula 182/STJ.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 1.284/1.292.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de
sustentação oral, não assiste razão à embargante.
Com efeito, conforme entendimento desta Corte, o julgamento na modalidade virtual
assíncrona e o indeferimento de sustentação oral na modalidade presencial não acarretam, por si
só, nulidade processual. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51922392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: 1215917f-369d-4e3d-801e-09aa9885529a

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO VIRTUAL ASSÍNCRONO.
SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO PRESENCIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O julgamento virtual na modalidade assíncrona e a sustentação oral não
presencial não implicam, por si sós, nulidade do julgamento.
2. Recurso especial não provido.
(
relator
, Terceira Turma,
REsp n. 2.214.428/SP,
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
g.n.)
25/8/2025,
28/8/2025,
A sessão virtual proporciona aos membros do órgão colegiado considerável intervalo
de tempo para a análise da causa, com amplo acesso ao processo eletrônico, estando as partes
autorizadas a apresentar memoriais e realizar sustentações orais, também na modalidade
assíncrona, a fim de chamar a atenção para os pontos que entendam relevantes.
No âmbito do STJ, o julgamento virtual do recurso é expressamente autorizado no
RISTJ, sendo possível a realização de sustentação oral em agravo interno pautado em sessão
nos termos da
da Emenda Regimental n. 45/2024 e da Resolução n. 3
virtual,
Lei n. 14.365/2022,
/2025, após a publicação da pauta e em
.
até 48 horas antes de iniciado o julgamento virtual
Confira-se:
Art. 184-A. Ficam criados órgãos julgadores virtuais assíncronos
correspondentes à Corte Especial, às Seções e às Turmas do Superior Tribunal
de Justiça, com a finalidade de julgamento eletrônico de recursos e ações
originárias.
§ 1 o Todos os recursos e demais processos de competência do Tribunal
poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em listas de
, com exceção dos processos
processos em ambiente eletrônico assíncrono
autuados nas seguintes classes:
(..)
§
2o
Os
recursos
internos
poderão
ser
julgados
em sessão virtual assíncrona independentemente da classe processual.
§ 3o As partes e demais habilitados nos autos, por intermédio de seus
representantes, poderão encaminhar as respectivas sustentações orais e
memoriais por meio eletrônico, após a publicação da pauta, em até 48 horas
.
antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual assíncrono
(...)
Art. 184-B. As sessões virtuais devem estar disponíveis para acesso às
partes, a seus advogados, aos defensores públicos e aos membros do Ministério
Público na página do Superior Tribunal de Justiça na internet, mediante
identificação eletrônica.
Art. 184-C. As sessões virtuais contemplarão as seguintes etapas:
I - inclusão do processo, pelo relator, na plataforma eletrônica para
julgamento;
II - publicação da pauta no Diário da Justiça eletrônico com a informação
da inclusão do processo, ressalvadas as hipóteses em que este regimento admita
a apresentação em mesa para julgamento;
III - início das sessões virtuais, que coincidirá, preferencialmente, com as
sessões ordinárias dos respectivos órgãos colegiados, restringindo-se, no caso
das Turmas, às sessões ordinárias de terça-feira;
IV - fim do julgamento, que corresponderá ao sétimo dia corrido do início do
julgamento.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, às fls. 1.258/1.259 a embargante
pleiteou a retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral, a qual não foi
examinada.
Documento eletrônico VDA51922392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: 1215917f-369d-4e3d-801e-09aa9885529a

Todavia, também estava a sua disposição a realização de sustentação oral no
ambiente virtual, por meio do envio de vídeo ou áudio, até quarenta e oito horas antes de
iniciado o julgado virtual, nos termos do
-A, § 3o, do RISTJ, providência da qual a
art. 184
e agora pretende o reconhecimento de nulidade em razão da
embargante não se desincumbiu
ausência de sustentação oral.
Nesse cenário, considerando que a sustentação oral é garantida pelo STJ mesmo na
sessão virtual, ainda que não de forma presencial, e que a embargante não diligenciou nesse
sentido,
.
não há que se falar em cerceamento de defesa
Ademais, a
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela
omissão
existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não
Nesse sentido:
o fez.
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Bôas Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,
E no presente caso, sob o pretexto de existência de omissão, a parte embargante se
insurge contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado que negar provimento ao seu
agravo interno, mantendo o provimento do recurso especial da parte embargada.
Todavia, a questão acerca da não incidência da
no caso foi
Súmula 182/STJ
expressamente examinada no acórdão embargado, que concluiu que "(...) não há que se falar em
incidência da
uma vez que o agravo impugnou, de maneira satisfatória, os
Súmula 182/STJ,
fundamentos utilizados pela decisão que inadmitiu o recurso especial, demonstrando seu desacerto
" (fl. 1.273).
É importante ressaltar, ainda, que a insistência da embargante na tese de que a decisão
que deu provimento ao recurso da parte embargada teria se baseado em recurso não conhecido
beira a má-fé e pode vir a configurar má-fé processual em caso de reiteração.
Isso porque, embora na decisão de fls. 1.094/1.103 tenha ocorrido o equívoco
apontado, a decisão foi tornada sem efeito na decisão de fls. 1.163/1.165, procedendo-se ao
Documento eletrônico VDA51922392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: 1215917f-369d-4e3d-801e-09aa9885529a

, tendo sido esclarecido no
exame do recurso de fls. 492/512 na decisão de fls. 1.198/1.202
acórdão embargado que o recurso conhecido também apresentou tese recursal de cerceamento
.
de defesa
Assim sendo, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são compatíveis com a
embargado
pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria devidamente analisada. A
propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado
(art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório,
a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com
determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: 1215917f-369d-4e3d-801e-09aa9885529a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.617.752 / SP
Número Registro: 2024/0103166-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10977057420208260100 1097705742020826010050002 1097705742020826010050003 20230000191580
20230000528233 20230000531426
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANDO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : ELIANE DE LIMA PEREIRA MORAIS
ADVOGADA
: MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - PR012198
AGRAVADO
: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
INTERES.
: FIFI HILLMAN
ADVOGADO
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52209788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: be2cd726-0032-47ac-a292-9073f28aedd4

EMBARGANTE : FIFI HILLMAN
ADVOGADO
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
EMBARGADO : EVANDO ALVES PEREIRA
EMBARGADO : ELIANE DE LIMA PEREIRA MORAIS
ADVOGADA
: MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - PR012198
EMBARGADO : REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: be2cd726-0032-47ac-a292-9073f28aedd4